Tribunal: TJPA
Processo: 0812706-15.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812706-15.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FIT 01 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: M J CINTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812706-15.2023.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
FIT 01 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO:
M J CINTO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
FIT 01 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID. 28937300

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que aplicou multa à parte pela ausência em audiência de conciliação. O acórdão embargado reafirmou a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC e a ausência de urgência qualificada que justificasse a mitigação da regra, conforme o Tema 988 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que impõe multa pela ausência da parte em audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de embargos de declaração tem natureza de fundamentação vinculada, cabendo apenas quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente todas as alegações da parte, inclusive a distinção entre a audiência do art. 334 e aquela prevista no art. 139, V, do CPC, reconhecendo tratar-se de questão de mérito, a ser discutida em sede própria.

5.

A decisão também apreciou o requisito da urgência, concluindo que a multa imposta não causa prejuízo irreversível à esfera jurídica da parte, podendo ser discutida posteriormente, em apelação.

6.

A jurisprudência do STJ, notadamente no REsp 1.762.957/MG, firmou entendimento de que não cabe agravo de instrumento contra decisão que impõe multa com fundamento no art. 334, § 8º, do CPC, por não se tratar de hipótese do rol taxativo nem haver urgência apta a justificar sua mitigação.

7.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, evidenciando-se mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FIT 01 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

em face do ACÓRDÃO ID 28937300, que julgou anteriormente agravo interno, assim constituído:

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. Taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Multa por ausência na audiência de conciliação. Inadmissibilidade do recurso. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão que aplicou multa pelo não comparecimento à audiência prevista no art. 334 do CPC.

2. A parte agravante sustentou que a audiência realizada não se enquadraria no referido dispositivo, mas sim no art. 139, V, do CPC, e que a imposição da sanção seria ilegal, razão pela qual buscava a reforma da decisão e o reconhecimento da admissibilidade do Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível Agravo de Instrumento contra decisão que aplica multa por ausência em audiência de conciliação prevista no art. 334, §8º, do CPC; e (ii) determinar se a alegação de que a audiência seria diversa da prevista no art. 334, por configurar matéria de mérito, afasta a incidência do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

III. Razões de decidir

4. O Agravo de Instrumento é cabível apenas nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, salvo situações excepcionais reconhecidas pela jurisprudência, como nos casos de urgência ou risco de preclusão, nos termos do Tema 988 do STJ (REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018).

5. A aplicação de multa por ausência em audiência de conciliação não configura hipótese de urgência ou prejuízo irreparável que justifique a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, pois trata-se de decisão que pode ser discutida em sede de apelação.

6. A alegação de que a audiência teria natureza diversa da prevista no art. 334 do CPC constitui matéria de mérito, passível de discussão posterior, sem risco de preclusão, conforme dispõe o art. 1.009, §1º, do CPC.

7. Inexistindo ilegalidade manifesta ou urgência qualificada, não há fundamento para afastar o entendimento consolidado sobre o rol taxativo das hipóteses de Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

________

9.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015; 1.021; 139, V; 334, §8º.

10.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018 (Tema 988); STJ, REsp 1762957/MG.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso e partiu de premissa equivocada, pois não teria apreciado o argumento de que a audiência realizada não se enquadrava no art. 334 do CPC, mas sim no art. 139, V, o qual não prevê aplicação de multa pela ausência. Defende, também, a existência de urgência, diante da determinação de pagamento imediato da multa sob pena de constrição patrimonial, hipótese que justificaria a interposição do agravo de instrumento conforme o Tema 988 do STJ. Por fim, requer o prequestionamento dos arts. 93, IX, da CF e 489, II, do CPC, para fins de eventual recurso especial.

Em contrarrazões pugna pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA, 12 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

O Juízo de primeiro grau aplicou multa pela ausência da parte na audiência de conciliação. O agravo de instrumento interposto contra essa decisão não foi conhecido, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC nem configurar situação excepcional prevista no Tema 988 do STJ. O agravo interno subsequente foi desprovido, mantendo-se a inadmissibilidade do recurso.

O caso discutido refere-se à imposição de multa por ausência da parte em audiência designada no curso do processo, e à discussão sobre o cabimento do agravo de instrumento contra tal decisão.

O acórdão embargado decidiu, de forma clara, que o agravo não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, reafirmando a taxatividade do rol e a ausência de urgência qualificada que justificasse a mitigação da regra, conforme o Tema 988/STJ. Além disso, consignou que a alegação de que a audiência teria natureza diversa da prevista no art. 334 constitui matéria de mérito, passível de discussão em apelação, sem risco de preclusão.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifica-se que não há vícios sanáveis.

De fato, o voto condutor enfrentou expressamente a tese de distinção entre a audiência do art. 334 e aquela prevista no art. 139, V, ao afirmar que tal questão não interfere na admissibilidade do recurso, por se tratar de tema de mérito. Ainda, analisou o requisito da urgência, concluindo que a multa imposta não compromete de forma irreversível a esfera jurídica da parte, podendo ser discutida oportunamente.

A jurisprudência do STJ, inclusive no precedente mencionado nas decisões anteriores (REsp 1.762.957/MG), firmou entendimento de que não cabe agravo de instrumento contra decisão que impõe multa com fundamento no art. 334, §8º, do CPC, por não acarretar impacto irreversível na esfera jurídica da parte.

Portanto, os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. O que se observa é mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento, embora os embargos possam ser opostos para tal finalidade, não se verificam lacunas a serem supridas, bastando consignar que a matéria foi analisada sob os prismas processuais e constitucionais pertinentes.

Assim, os embargos constituem mera rediscussão do mérito, impondo-se sua rejeição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 10/02/2026